Tribunal: TJDFT
Processo: 0732718-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732718-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAVAIANAS.BR EIRELI AGRAVADO: R.P. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 89.410,37), deferiu o pedido de inclusão da agravante no polo passivo. A agravante alega, em síntese, que: 1) foi constituída por esforço próprio de sua sócia administradora, tendo em vista que o marido dela não tinha mais interesse em continuar com a atividade empresária, já não tinha estoque no estabelecimento, estava devendo vários impostos e se encontrava totalmente desmotivado para continuar; 2) não pode uma decisão sem qualquer prova interferir na livre iniciativa e na atividade empresarial; 3) os cheques foram emitidos em 06/2018 e a sócia somente contraiu matrimônio em 04/02/2020; 4) quem não participou da fase de conhecimento não pode integrar o cumprimento de sentença sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja excluída do polo passivo do cumprimento de sentença. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a inclusão de terceira pessoa no polo passivo da fase de cumprimento de sentença (ainda que com fundamento em sucessão empresarial) exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido: “(...) I. Na fase de cumprimento de sentença, o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial, deve ser aferido no contexto do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1332662, 07257052620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante com o prosseguimento do feito e a adoção de medidas de constrição patrimonial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator